Tribunal: TJDFT
Processo: 0709083-48.2024.8.07.0014
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Número do processo: 0709083-48.2024.8.07.0014 APELANTE: DIVA SCHROEDER APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E S P A C H O Apelação interposta por Diva Shroeder (parte autora) contra sentença de procedência do pedido de exibição de documentos, além de condenação do apelado ao pagamento de R$ 600,00 (seiscentos reais) a título de honorários de sucumbência. A apelação versa, exclusivamente, sobre os honorários de sucumbência, com o pedido de reforma da sentença para majorá-los. O apelante deixou de recolher o preparo recursal, uma vez que a parte autora seria beneficiária da justiça gratuita. Porém, conforme prevê o Código de Processo Civil, art. 99, §§ 4o, 5o e 6o: Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...] § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. § 5o Na hipótese do § 4o, o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade. § 6o O direito à gratuidade da justiça é pessoal, não se estendendo a litisconsorte ou a sucessor do beneficiário, salvo requerimento e deferimento expressos. Não é demais lembrar que os "honorários constituem direito do advogado" (CPC, art. 83, § 14o), então constitui ônus do patrono demonstrar a hipossuficiência econômica para fazer jus à gratuidade judiciária e isenção do recolhimento do preparo recursal. A Constituição da República, nos termos do artigo 5o, inciso LXXIV, fixa que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Assim, a gratuidade de Justiça somente será deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (Código de Processo Civil, artigos 98 e ss.). A declaração de hipossuficiência, isoladamente considerada, não se revela apta a fundamentar o deferimento da assistência judiciária gratuita se existem elementos que poderiam evidenciar o não preenchimento dos requisitos à concessão da benesse. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. PRESSUPOSTOS. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NÃO COMPROVAÇÃO. CONTRADIÇÃO DE INFORMAÇÕES. 1. A declaração de hipossuficiência não apresenta presunção absoluta de veracidade, o magistrado pode observar nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos é determinar à parte a comprovação de preenchimento dos referidos pressupostos, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC. 2. A contradição na declaração de informações constante nos autos referente a situação econômica dos agravantes em conjunto com a insuficiência de provas da alegada hipossuficiência econômica impossibilita o deferimento do pedido da gratuidade de justiça. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1723001, 07025306120238070000, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/6/2023, publicado no DJE: 18/7/2023) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DENEGATÓRIA DE CONHECIMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO. DESERÇÃO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA FORMULADO UNICAMENTE EM NOME DA PARTE. RECURSO DE APELAÇÃO QUE VERSA EXCLUSIVAMENTE SOBRE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE PLEITO DE GRATUIDADE EM NOME DO ADVOGADO. ARTIGO 99, § 5o, DO CPC. CONCESSÃO DE PRAZO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO DO DOBRO. DESATENDIMENTO. DESERÇÃO CONFIGURADA. 1. De acordo com o disposto no artigo 99, § 5o, do Código de Processo Civil, o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade. 2. À luz do art. 1.007, § 4o do diploma processual, o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. 3. Observado que o recurso de apelação interposto versa exclusivamente sobre honorários advocatícios, e que não fora requerida a concessão de gratuidade de justiça em favor do advogado do apelante, e tampouco fora comprovado o recolhimento do preparo recursal, mesmo após a concessão de prazo para tanto, o reconhecimento da deserção do apelo é medida que se impõe, mostrando-se correta a decisão agravada, na forma prevista nos artigos 932, inciso III e 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1923191, 0716489-81.2023.8.07.0006, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/09/2024, publicado no DJe: 01/10/2024.) Intime-se a parte apelante (os patronos do autor) para, no prazo de cinco dias, esclarecer e comprovar, de forma robusta, a alegada situação de hipossuficiência (apresentar comprovantes de rendimentos, tais como: cópia dos últimos três contracheques; última declaração do imposto de renda ou de isento, extrato de cartão de crédito, comprovantes de despesas entre outros), sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça (Código de Processo Civil, art. 99, § 2o). Brasília/DF, 22 de setembro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator